Tribunal: TJDFT
Processo: 0005523-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão E ERRO MATERIAL INEXISTENTES.
1. Não existe previsão legal de réplica às contrarrazões de apelação.
2. A interpretação do laudo pericial em sentido oposto ao interesse da parte não caracteriza omissão do julgado.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.